Tribunal: TJPA
Processo: 0005398-87.2013.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005398-87.2013.8.14.0039

RECORRENTE/RECORRIDO: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA

RECORRIDO/RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. ALMEJADA DESPRONÚNCIA ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À AUTORIA DO DELITO POR PARTE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia do recorrente, e inexistindo prova inequívoca de que tenha o réu agido sem
animus necandi
, não há que se falar em sua despronúncia e/ou desclassificação de sua conduta para o crime de lesão corporal. Ademais, a sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade e, nessa fase, mesmo em havendo dúvida no convencimento do magistrado, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, submetendo-se o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o pronunciou como incurso na sanção punitiva do
art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 29.08.2013, pelo turno da noite, o acusado e a vítima Maria Lenilda Lima do Nascimento tiveram uma discussão, após o convite dele para morarem juntos, e ela alegar que era melhor cada um morar na sua casa. Ato contínuo, o acusado, que portava uma arma de fogo, desferiu quatro tiros em direção à ofendida, tendo apenas um tiro atingido-a de raspão, sendo que os outros atingiram as paredes de casa. A Polícia Militar foi acionada e, em diligências, conseguiu efetuar a prisão do acusado na casa de seu patrão, Sr. Marcos, ocasião em que ele confessou o delito. Feita uma revista na casa onde o denunciado residia, foi encontrada, debaixo do colchão, uma arma de fogo calibre 38, cabo de madeira, tambor para seis tiros, contendo três cartuchos deflagrados, sendo achados, ainda, um terçado e uma faca. Segundo relatos da ofendida, Antonio comprara a arma de fogo pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), tornando-se agressivo e portando tal artefato em todos os lugares que frequentava.

A defesa argui, em
razões recursais
, que o recorrente deve ser
despronunciado,
ante a
insuficiência probatória
acerca da autoria do delito, baseada tão somente na palavra da vítima, a qual sequer é compromissada, já que as testemunhas não presenciaram o suposto crime.

Caso rechaçada a tese anterior,
requer que a conduta do recorrente seja desclassificada para o crime de lesão corporal,
considerando que as provas carreadas aos autos não conseguiram comprovar o
animus necandi
na conduta do réu, que intencionava apenas lesionar a vítima.

Em suas
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
improvimento
do recurso, entendendo que a decisão ora guerreada está em conformidade com o conjunto probatório constante dos autos.

À fl. 283, o douto Juízo de 1º grau
mantém a decisão de pronúncia
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De pronto, verifica-se que os argumentos esposados no recurso não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como considerou as provas existentes nos autos, conforme demonstrado a seguir.

Analisando-se as provas carreadas aos autos, depreende-se que elas demonstram de forma induvidosa a materialidade do delito, perfeitamente caracterizada pelo laudo de apresentação e apreensão de objeto (ID nº 9434245, fl. 15 dos autos digitalizados), pelo exame de corpo de delito (ID nº 9434245, fl. 17 dos autos digitalizados), e pelo Laudo de Perícia Balística (ID nº 9424256, fl. 110 dos autos digitalizados), bem como se encontram demonstrados os indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos das testemunhas e da vítima em Juízo. Tais elementos derrubam, de forma irrefutável, a almejada despronúncia do réu ou desclassificação de sua conduta.

O Código de Processo Penal preceitua em seus arts. 413,
caput
e 415 (com nova redação dada pela Lei nº 11.689/08):

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

In casu
, diante de tudo o que se colheu no decorrer da instrução processual até o presente momento,
não se pode afirmar que sejam insuficientes os indícios de autoria por parte do réu
. Os depoimentos das testemunhas, quando analisados conjuntamente com a declaração da vítima, todos em Juízo, mostram-se plenamente capazes de sustentar a sentença de pronúncia, senão vejamos.

A vítima Maria Lenilda Lima do Nascimento narrou, segundo depoimento constante dos autos digitais, que teve um relacionamento amoroso com Antonio, que no dia dos fatos,
ele desferiu quatro tiros na direção dela
, com uma arma de fogo que ele havia comprado pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Que ele morava em um sítio do Sr. Marco, que era patrão dele, e ele queria que ela fosse morar com ele, o que ela não aceitou, e ele não concordou. Que quando a vítima já estava na sua casa, deitada, ele apareceu lá, arrebentou a porta, “bebido”, e entrou com a arma na mão.
Ela, então, levantou-se, conseguiu se agarrar com ele e jogá-lo para fora da casa e, quando ele se levantou, já começou a disparar, no que a vítima correu para dentro do imóvel, fechou a porta e se encostou por trás dela, e ele continuou disparando, deu quatro tiros, sendo que somente um disparo atravessou a porta e atingiu seu braço, de raspão
. Disse que a arma era calibre 38.
Após isso, ele ainda disse que iria à casa dele, pegaria mais bala, e voltaria para “terminar de matá-la”
. Foi quando os vizinhos chamaram a polícia, e a vítima, junto com os policiais, foi até a casa onde ele morava. No local, a polícia perguntou ao réu sobre a arma, e ele disse que não possuía arma, tendo sido algemado. A própria vítima, ao revistar a casa, encontrou a referida arma, enrolada em um pano, debaixo do colchão. Afirmou que a lesão foi leve, causando-lhe apenas uma cicatriz, não precisando ficar no hospital ou ficar sem trabalhar.
Relata não ter dúvida de que a intenção dele era matá-la, e não conseguiu porque estava “bebido”, mas os tiros ficaram marcados na porta de sua casa
.

A testemunha Arlindo Elias Coelho Filho, declarou, segundo depoimento constante dos autos digitais, que não lembra exatamente dos fatos, mas recorda das marcas de tiro na porta da casa da vítima.

A testemunha Cleber de Araújo Nunes, afirmou, segundo depoimento constante dos autos digitais, que lembra vagamente dos fatos, que recorda da situação de ter encontrado um revólver embaixo de um colchão.

Desse modo, diante das provas até então coligidas,
não há que se falar em insuficiência de indícios de autoria, por parte do réu
, tampouco se pode
aceitar a alegação de ausência de
animus necandi
, acatando, consequentemente, a almejada desclassificação para o delito de lesão corporal,
visto que isso exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque qualquer juízo de valor caberá ao Conselho de Sentença, que analisará as opções probatórias existentes nos autos, competente que é para apreciar tal matéria.

É certo que as testemunhas não puderam esclarecer maiores detalhes acerca da ocorrência do crime, o que é perfeitamente compreensível em se considerando o tempo de aproximadamente 06 (seis) anos decorrido desde o crime – cometido em 29.08.2013 – até a audiência de instrução e julgamento, realizada em 05.08.2019.

As declarações da vítima, entretanto, são suficientes, nesta fase, para afastar a aventada inexistência da intenção de matar, ainda que a despeito da ausência de gravidade da lesão ocasionada na vítima, mas em se considerando, sobretudo, a ocorrência de dolo eventual, levando-se em conta que ele efetuou vários tiros na direção daquela, pouco se importando se os tiros poderiam ou não atingi-la em região letal, o que somente não aconteceu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Portanto, no entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em testilha.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II, III E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, ASFIXIA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 1 – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A AUTORIA E AS QUALIFICADORAS DO CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 129, DO CPB – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 7560629, 7560629, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-16)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PROCESSO N.º 0001971-08.2019.8.14.0028 RECORRENTE: CARLOS PANTOJA DA SILVA RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. 3ª TURMA DE DIREITO PENAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÉRITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia do recorrente. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 38-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que Karolaine Nunes da Silva teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente, projétil de arma de fogo”, constando “ferimento perfuro-contuso” em região medial de terço médio de braço esquerdo. Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 37-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que Maria Clara Nunes Pantoja teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente”, constando “ferimento perfuro contuso, com pontos de nylon de 4,0, com zona enxugo, compatível com entrada de projetil de arma de fogo em região zigomática direita, e ferimento perfuro contuso, com bordas irregulares, e com pontos de nylon 4,0, saída de projétil de arma de fogo de aproximadamente 2cm”. Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 39-IPL) que Erinalda Araújo Nunes teve sua integridade física violada por meio de ação contundente, constando “duas escoriações tipo pincelada de aproximadamente 0,5cm e uma lesão do tipo queimadura de 1 grau, avermelhado, em região torácica esquerdo, de aproximadamente 1cm”. Os indícios de autoria restaram comprovado através dos depoimentos da vítima e testemunha, que demonstraram de forma convicta e induvidosa a autoria do acusado. Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito. Com efeito, para que o magistrado desclassifique a conduta do réu, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, há que restar cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, o que não ocorreu na espécie. Assim sendo, em caso de dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, porquanto o Tribunal do Júri é o juízo competente para deliberar sobre a questão. Desta forma, a decisão de pronúncia deve ser mantida, posto que revertida dos requisitos legais, encontrando-se presentes de forma clara os indícios de autoria e materialidade delitiva, cabendo ao Conselho de sentença, após verificação da existência ou não do animus necandi, decidir pela desclassificação alegada pelo recorrente. (TJPA - 7598400, 7598400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, Publicado em 2021-12-16)

Desta maneira, restando indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia do recorrente, e inexistindo prova inequívoca de que
não
tenha o réu agido com
animus necandi
, não há que se falar em sua despronúncia e/ou desclassificação de sua conduta.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, confirmando, em sua integralidade, a r. sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022